Tribunal: TJES
Processo: 0000244-51.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-51.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). O Ministério Público interpôs recurso, mas posteriormente requereu a desistência do apelo ao não apresentar razões recursais. A defesa sustenta que a quantidade de drogas apreendida deveria ter sido considerada na primeira fase da dosimetria da pena, e não na terceira fase, para modular a fração do tráfico privilegiado, em interpretação in malam partem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso interposto pelo Ministério Público deve ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal superveniente; (ii) se a modulação da fração de redução da pena na aplicação do tráfico privilegiado pode considerar a quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso ministerial não deve ser conhecido, pois, embora a desistência formal do apelo seja vedada (art. 576 do CPP), a ausência de interesse recursal superveniente impede seu conhecimento, conforme o art. 577, parágrafo único, do CPP.

4. O Supremo Tribunal Federal (Tema 712 de Repercussão Geral) e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de considerar a quantidade e a natureza da droga tanto na fixação da pena-base quanto na modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem.

5. No caso concreto, o Juízo sentenciante aplicou corretamente a fração de redução em 1/6 com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 5 kg de maconha), sem violar a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Ministério Público não conhecido. Recurso da defesa desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O recurso interposto pelo Ministério Público não deve ser conhecido quando ausente interesse recursal superveniente, ainda que a desistência formal do apelo seja vedada pelo art. 576 do CPP.

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem fundamentar tanto a fixação da pena-base quanto a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas cumulativamente em ambas as fases, evitando-se o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 127, § 1º; CPP, arts. 576 e 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 662.779 (Tema 712 de Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp 2.182.467/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025; STJ, AgRg no HC 868.173/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso ministerial e conhecer e negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0000244-51.2021.8.08.0047

APELANTES/
APELADOS
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E JULIO FERREIRA BASSI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
JULIO FERREIRA BASSI

contra a r. sentença (pp. 47/54 do ID 8777344) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recusais (ID 12187189), o apelante
JULIO FERREIRA BASSI
sustenta, em síntese, que a consideração da quantidade de drogas apenas na terceira etapa da dosimetria da pena, para modular a fração do tráfico privilegiado, caracteriza uma interpretação
in malam partem
, uma vez que esse fator deveria ter sido avaliado no momento adequado, ou seja, na fixação da pena-base.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 12187192, pelo
desprovimento
do recurso.

Intimado para interpor as razões do recurso interposto, o Órgão Ministerial Estadual apresentou petição pugnando pela
desistência
do apelo (ID 12187193).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12395339, em que opina pelo
não
conhecimento
do recurso ministerial e pelo
não provimento
do recurso da defesa.

Pois bem. Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de ora
JULIO FERREIRA BASSI
e
MARCO AURELIO OLIVEIRA ELIAS
, onde é narrado (pp. 03/05, ID 8777336):

“No dia 20/01/2021, por volta das 14h11min, na Rodovia BR 101, Bairro Boa Vista, em frente a igreja Universal, ao lado do ponto de apoio Águia Branca, em São Mateus/ES, os denunciados, associados, transportavam, 07 (sete) buchas de “maconha” sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Eclode do procedimento investigativo que, os Policiais Militares durante deslocamento pela cidade de São Mateus, avistaram um individuo de camisa vermelha, posteriormente identificado como Marco Aurélio Oliveira Elias, em atitude suspeita, quando recebeu uma sacola vermelha de um moto táxi e saiu correndo, adentrando em um veículo e prosseguindo as margens da BR 101 e, próximo a MJ Tratores, tomou sentido aos quilômetros.

Ato contínuo, em face de dada suspeita, os policiais acionaram o Centro de Comando de Operações (CCO) para que realizassem o cerco, informando que um veículo FIAT UNO, cor branca, estaria possivelmente transportando entorpecentes.

Desponta que nas proximidades do KM 30, a equipe acionada avistou o veículo suspeito, momento em que realizaram o acompanhamento deste, onde acionaram o sinal sonoro da viatura e deram ordem de parada.

Emerge dos autos que o veículo parou e, então, o indivíduo posteriormente identificado como Julio Ferreira Bassi abriu a porta do passageiro e tentou se evadir para o matagal, as margens da rodovia. Uma vez alcançado pelos policiais, restou constatado que este estava com uma sacola a qual continha 07 (sete) tabletes e um pedaço grande de maconha prensados, cujo o peso total somava 4,913 (quatro quilos e novecentos e treze gramas). A

Além dos entorpecentes, havia também diversos outros objetos tais como: 10 (dez) máquina de cartão de crédito/débito, marca Samup, 06 (seis) máquinas de cartão crédito/débito, marca Mercado Pago, point mini e R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) em espécie.

A autoria e materialidade incontestes, conforme Boletim Unificado de fls. 04/06, Auto de Apreensão de fl. 21 e Auto de Constatação de Substância e Entorpecente de fl. 22.”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu
JULIO FERREIRA BASSI
na forma acima mencionada, aplicando-lhe a benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

(I)
Do r
ecurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

De início, urge suscitar preliminar de
não conhecimento do recurso
, por ausência de interesse recursal superveniente por parte do Órgão Ministerial.

No presente caso, o Promotor de Justiça com atribuição no feito à época da sentença, ao ser intimado, interpôs recurso de apelação (pp. 57, 8777344). Contudo, instado a apresentar as razões recursais, o 2º Promotor de Justiça Criminal, diverso daquele que compunha a Promotoria de Justiça de São Mateus quando da prolação do édito condenatório, pleiteou pela desistência do apelo manejado, haja vista não possuir interesse no seu prosseguimento.

Com efeito, não se ignora o disposto no art. 576 do Código de Processo Penal que “
o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto
”.

Nada obstante, o membro do P
arquet
que oferece as razões recursais pode discordar da interposição do recurso feita por membro distinto da instituição, observado o
princípio da independência funcional
insculpido no artigo 127, §1º, da Constituição Federal, sem prejuízo da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público.

Isto é, tendo sido a peça de interposição recursal e as razões recursais apresentadas por diferentes representantes do Ministério Público, é plenamente possível a existência de entendimentos diversos, ante a independência funcional assegurada aos membros da instituição ministerial.

Assim, embora tenha pedido de desistência do recurso de apelação, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico (art. 576 do CPP), falta ao apelo do
parquet
o interesse recursal, visto que o ente ministerial sequer apresenta razões de apelação, cingindo a pleitear pelo não prosseguimento do recurso.

Neste viés, aplica-se o teor do art. 577 do Código de Processo Penal, o qual prevê a inadmissão do recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão,
in verbis
:

Art. 577.
O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único.
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, CONDENANDO O APELANTE PELO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ABSOLVENDO-O DO ART. 35 DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. CORREU TIAGO ABSOLVIDO DE AMBAS AS IMPUTAÇÕES. RECURSO MINISTERIAL INTERPOSTO PELO DR. CELSO QUINTELLA ALEIXO (PASTA 383). No entanto, as razões recursais foram ofertadas pelo Dr. Carlos Eduardo do amaral marques (pasta 399), no sentido da manutenção da sentença, pretendendo o desprovimento do apelo, com fundamento no princípio da independência funcional, conforme art. 127, §1º da CF, sem que isso configure desistência do recurso, vedada pelo art. 576 do CPP.
Ausência de interesse recursal, um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade dos recursos, havendo óbice ao seu conhecimento. Em suas razões o ministério público afirma que a sentença foi correta, tanto quanto à pena, como quanto ao regime fixado, devendo ser mantido o reconhecimento do tráfico privilegiado. Não seria lógico dar provimento ao recurso que pede desprovimento do recurso para manter a sentença proferida pelo I. Magistrado de piso. Diante do exposto, suscito preliminar de ofício para não conhecer o recurso ministerial. Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal.

(TJRJ; APL 0024900-44.2020.8.19.0001; Petrópolis; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira; DORJ 22/08/2022) (Grifei)

________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas. Acusação dos réus como incursos no artigo 158, §1º, do Código Penal. Ministério Público que interpôs recuso de apelação oralmente, após a prolação da r. Sentença em audiência de instrução e julgamento.
Aberta vista para a apresentação de razões recursais, o Parquet requereu a manutenção do édito absolutório. Não conhecimento do recurso que se impõe. Inocorrência de desistência tácita do recurso, vedada pelo artigo 576 do Código de Processo Penal. Possibilidade, contudo, de discordância entre os membros do Ministério Público. Princípio constitucional da independência funcional. Falta de interesse recursal, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
APELO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501029-85.2018.8.26.0323; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lorena - Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2025; Data de Registro: 05/02/2025)

(TJSP; ACr 1501029-85.2018.8.26.0323; Lorena; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Christiano Jorge; Julg. 05/02/2025) (Grifei)

Sendo, portanto, o interesse recursal requisito de cognoscibilidade que deve se fazer presente não só no momento do aviamento recursal, mas, também, quando de seu julgamento, entende-se pelo não conhecimento do presente recurso.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

(I
I
)
Do r
ecurso
interposto por

Julio Ferreira Bassi

Consoante narrado, pleiteia a defesa a aplicação a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ao apelante em sua fração máxima, isto é, 2/3 (dois terços).

Para tanto, aduz que “
o posicionamento adotado pelo Juízo de piso ofende o que disserta o parágrafo quarto do artigo 33 e o artigo 42 ambos da Lei Antidrogas em vigência, bem como o art. 59, caput do Código Penal, considerando a aplicação da interpretação in malam partem, quando deixou de considerar em momento oportuno, qual seja, na primeira etapa da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade da droga, postergando a sua análise para um momento inadequado, na terceira fase da dosimetria da pena, com nítido intuito de prejudicar o acusado
”.

Sabe-se que a referida norma permite a redução da pena entre 1/6 e 2/3 para agentes primários, com bons antecedentes, que não se dedicam a atividades criminosas nem integram organizações criminosas, devendo a aplicação de patamar inferior ao máximo ser baseada em fundamentação concreta e idônea.

Na hipótese, ao aplicar a benesse ao recorrente, o Juízo sentenciante anotou que:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com preponderância para os elementos previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie; não registra antecedentes; inexistem elementos nos autos para aferir a conduta social do réu; não consta no processo laudo criminológico avaliando a personalidade do acusado; o motivo do crime é a obtenção de lucro fácil, o que decorre do próprio tipo; as circunstâncias e consequências são desfavoráveis, já que na tentativa de fuga empreendida pelo acusado um dos policiais responsáveis pela abordagem chegou a se ferir; por se tratar de delito vago, não ha que falar em comportamento da vítima;
a natureza da droga não chega a prejudicar o réu; a quantidade de droga apreendida será avaliada na terceira etapa da dosimetria.

A luz das circunstâncias judiciais acima descritas, fixo a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente a data dos fatos, pois inexistem elementos para aferir a condição econômica do réu.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, reduzo as sanções para os patamares de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira etapa, ausentes causas de aumento de pena. Lado outro, constato a presença da causa de diminuição de pena do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, a qual deverá reduzir as reprimendas em apenas 1/6 (um sexto), tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas – mais de cinco quilogramas de maconha
– atingindo as reprimendas os patamares definitivos de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente a data dos fatos, pois inexistem elementos para aferir a condição econômica do réu. Considerando o quantum de pena imposta e o tempo de prisão provisória, fixo a regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, para cumprimento da pena de reclusão.”
(Grifei)

Denota-se, portanto, que o Magistrado sentenciante aplicou o tráfico privilegiado, modulando a fração aplicável considerando a quantidade exacerbada dos entorpecentes apreendidos (mais de 5 kg de maconha).

Ocorre que, ao revés do que pretende a defesa, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (Tema 712) estabeleceu a possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – alternativamente, a critério do julgador –, neste último caso, desde que não tenham sido avaliadas na primeira etapa da dosimetria, para que não haja
bis in idem.
A propósito:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 5. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).
6. No presente caso, o Tribunal a quo, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição em 1/6, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (499,83 g de cocaína), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) (Grifei)

________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 868.173/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (Grifei)

Desta forma, diante da possibilidade de utilizar a quantidade e natureza das drogas para modulação da fração do tráfico privilegiado, eis que referidos parâmetros não foram considerados para exasperar a pena-base, a sentença objurgada deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JULIO FERREIRA BASS
I, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.